Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-46.2006.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000350-46.2006.8.11.0082 – CUIABÁ/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: R. Bastos Okada M.E
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000350-46.2006.8.11.0082, proposta em desfavor de R. BASTOS OKADA M.E, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, bem como não se pode falar em inércia do ente público, de sorte que, se houve paralisação dos autos em cartório, é demora exclusiva do judiciário.
Afirma que a sentença considerou a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não-tributário que é objeto dos presentes autos de restauração. Todavia, ao deferir a restauração o juízo determinou que os autos deveria voltar para homologação, a fim de suprir o processo desaparecido.
Ainda, argumenta que ao retornarem os autos para a Vara não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do referido retorno, nem o cumprimento do comando sentencial pela secretaria.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Sem contrarrazões.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, com a devolução dos autos ao juízo a quo para seu regular prosseguimento (id. 119178972).
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000350-46.2006.8.11.0082, proposta em desfavor de R. BASTOS OKADA M.E, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Restauração dos Autos de Execução Fiscal no 142/97 c/c Pedido de Substituição do Nome do Devedor em desfavor de R. Bastos Okada M.E. em 02.08.2006, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 829/97, devido ao não pagamento de multa ambiental, cujo valor, à época, perfazia a monta de R$ 93.465,01 (noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo).
O despacho citatório e o deferimento da emenda da CDA foi proferido em 23/08/2006, a citação pelo Oficial de Justiça restou positiva em 23/02/2007.
Oportunamente, a requerida, R. Bastos Okada ME, arguiu preliminar de carência da ação quanto ao pedido de substituição do nome do devedor (id. 100940575).
Posteriormente, sobreveio sentença, o juízo a quo rejeitou a preliminar arrazoada pela executada. No mérito, deferiu a restauração dos autos, determinando, por conseguinte, fosse lavrado o respectivo processo, que, após as partes assinarem deveria voltar para homologação, com o objetivo de suprir o processo desaparecido (id.100940575 – pág. 89).
O executado interpôs recurso de apelação em 05/08/2008, o Estado apresentou contrarrazões, a Câmara Julgadora, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito, improveram o recurso (id. 100940576).
Na data de 24/02/2010, foi determinado a intimação das partes para ciência e manifestação quanto o retorno dos autos e a certidão de transito em julgado do Acórdão. Na sequência, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes, assim como a intimação das partes ocorreu pelo DJe (id. 100940576).
Assim, adveio o arquivamento dos autos, na data de 26/05/2010, consequentemente, a expedição de mandado de intimação para o Estado de Mato Grosso efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais). O Oficial de Justiça certificou que procedeu a intimação (id. 100940576 - pág. 61).
Notadamente, a parte executada pleiteou pelo reconhecimento da prescrição direta ante o transcurso do prazo de cinco anos entre o encerramento do processo administrativo e o manejo da ação executiva, ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o transcurso do prazo de 09 anos sem que a Fazenda Pública providenciasse o prosseguimento do feito (id. 100940576 - pág. 73).
Ato consecutivo, sobreveio, então, a sentença extintiva face o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito não-tributário, em 06/05/2020 (id. 100940578).
Pois bem.
Há hipótese dos autos, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente com a seguinte fundamentação:
“[...] Com efeito, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), entendo que a partir da ciência da Fazenda Pública sobre o retorno dos autos à 1a Instância, em razão do trânsito em julgado da homologação da restauração do Executivo Fiscal n. 142/1997 – 17.03.2010 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 17.03.2011.
Após essa data – 17.03.2011 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 17.03.2016, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo. [...]”
Sobre o tema, importante consignar que a prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito ficar paralisado por prazo superior a 5 anos, e pode ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Assim, como, também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente. Verifica-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (Grifou-se)
No caso, a intimação das partes para ciência e manifestação quanto o retorno dos autos a primeira instância, ocorreu em 24/02/2010. Na sequência, a secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação das partes. Com isso, efetuou-se o arquivamento dos autos, na data de 26/05/2010.
Nota-se, ainda, que embora o ente apelante tenha sido intimado para efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00, transcorreu o prazo sem o devido pagamento (id. 100940576 – pág. 62).
Na presente hipótese, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) 2. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 3. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0000595-30.2008.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).” (Grifou-se)
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40 DA LEF - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a inércia da Fazenda Pública ao não atender o comando judicial para indicar bens à penhora e nem promover qualquer andamento para localizá-los por mais de 6 (seis) anos, operou-se no caso os prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80. Assim, a manutenção da prescrição intercorrente é medida que se impõe. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - AC: 00015083620088110028 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/03/2020). (Grifou-se)
De ver-se que, in casu, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada CDA executada, nos exatos do precedente vinculante (sentença ao id. 100940578).
Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública Municipal acerca do retorno dos autos da segunda instância, decorreu o prazo de um ano da suspensão do feito seguido do transcurso de cinco anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado